Tribunal: TJES
Processo: 5007957-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007957-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: SUELI LUIZ GUIMARAES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra sentença proferida em ID 7017687, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO os termos da liminar do ID n 29145006. No mais, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se taxa SELIC.

Alega as recorrentes que a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da recorrida.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
com preparo
.
Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que as requeridas cancelaram plano de saúde que a parte autora paga, em favor da filha, ao argumento de não pagamento da fatura com vencimento em JANEIRO/2023, quando o referido boleto foi quitado de forma regular.

É o quanto basta.

Inicialmente, firmo como premissa que à relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes em litígio incidem as normas contidas na Lei 8.078/90, visto tratar-se, autor e as requeridas, de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, nos exatos moldes dos arts. 2º e 3º da dita lei, respectivamente.

No entanto, apesar da incidência das normas contidas na Lei 8.078/90, ao presente caso, ou seja, a própria inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC, tem-se que é imprescindível a prova mínima, produzida pela parte autora sobre suas alegações, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Ademais, está previsto no Enunciado da Súmula 469 do STJ, a aplicação do Código Consumerista aos contratos de plano de saúde faz sobressair que, na abordagem da matéria, impende serem observados os princípios reguladores das relações de consumo, e, tanto mais, nos casos de suspensão e rescisão unilateral do contrato por não pagamento da mensalidade.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que as disposições da Lei 9.656/1998 não se aplicariam aos planos coletivos, imperioso salientar que o artigo 14, parágrafo único da Resolução Normativa 557 /2022 da ANS dispõe que "na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação".

Por outro lado, quanto à tese de inaplicabilidade da Lei de Plano de Saúde aos planos coletivos, forçoso salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº. 1082, reconheceu a aplicabilidade (ratio decidendi), reconheceu a aplicabilidade da mencionada lei aos planos coletivos, em razão da ‘interpretação sistemática e teleológica’ dos artigos da mencionada lei.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física -
também alcança os pactos coletivos
. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica,
por força da interpretação sistemática e teleológica
dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4.
A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade (...) 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Desse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ocorrência de recusa indevida de cobertura, porquanto a fatura de JANEIRO/2023 estava adimplida.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

A parte autora comprova o pagamento da parcela vencida em JANEIRO/2023, conforme se observa do documento do ID n 29113774, em que a informação do documento é de PAGAMENTO EFETIVADO, sendo certo, ainda, que o código de barras confere com o CÓDIGO DO BOLETO cobrado pela parte requerida (ID n 29113773). A requerida poderia, em relação a este pagamento, buscar informações junto ao BANCO recebedor, para saber o motivo do não repasse. Não agindo desta forma, certamente que deve ser reconhecido o pagamento do boleto de JANEIRO/2023, que gerou o cancelamento do plano de saúde objeto da presente demanda.

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade desta em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte dos recorrentes, votando-se pela manutenção da sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) estabelecida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo o entendimento da sentença recorrida em sua totalidade.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas pro rata e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)